Tribunal: TJDFT
Processo: 0712960-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. SEGUNDA FASE. INSCRIÇÃO. CUSTAS. PAGAMENTO FORA DO PRAZO. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA E CONFIRMADA EM SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO.
1. A impetrante obteve a tutela de urgência para garantir a participação na segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS), a despeito de pagamento da inscrição feito com atraso. E o tempo estabilizou uma situação jurídica amparada na tutela judicial, o que autoriza a aplicação da teoria do fato consumado.
2. Remessa necessária conhecida e não provida.